Tribunal: TJDFT
Processo: 0734292-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734292-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HUMBERTO HERMES HOFFMANN FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HUMBERTO HERMES HOFFMANN FILHO, processo n. 0722451-71.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a produção de prova requerida. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105481479 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de prova da requerida para oficiar a ANS questionando se o medicamento objeto da lide está no rol de procedimentos da Agência e se é ou não de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois tal informação poderia ser obtida pela requerida no site da ANS, sendo desnecessária a intervenção dessa Vara Cível. Ademais, a questão referente à cobertura obrigatória é de direito e não compete ao órgão regulador opinar, já que a questão já se encontra judicializada no âmbito do STJ. Indefiro também o pedido de remessa dos autos ao NATJUS, pois tal órgão apenas reúne notas técnicas e pareceres para subsidiar decisões judiciais em ações que envolvam questões de saúde. Tendo em vista que não houve outros pedidos de provas nos autos, retornem os autos conclusos para sentença. I.” Descontente, a parte ré recorre. Narra que esta sendo demandado pelo agravado, o qual busca que a agravante seja compelida a custear o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), 150mg, 2 comprimidos ao dia, de forma contínua, por 12 (doze) ciclos inicialmente. Defende que o medicamente não integra o ROL de coberturas obrigatórias da ANS, portanto, a recusa seria legitima. Aduz que r. decisão a quo pode lhe causar lesão de difícil reparação, na medida em que, caso mantida terá prejudicada sua defesa no processo, em razão do indeferimento de provas consubstanciadas na expedição de ofícios à ANS e remessa dos autos ao NATJUS. Defende a tese de que se faz “necessária a reforma da decisão agravada e o envio de ofício ao NatJus e à ANS e a realização de perícia médica para que a Agravante possa provar a inexistência de obrigação no fornecimento do tratamento (fato extintivo do direito da agravada – art. 373, II, CPC) e a ausência de ato ilícito na recusa.” Nesta esteira, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão a quo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 30171126. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, a pretensão da agravante gira em torno da reforma da r. decisão a quo que indeferiu seu pedido de produção de prova, consubstanciado em oficiar a ANS e remeter os autos ao NATJUS. De partida, constata-se que o indeferimento da produção de provas não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, necessário verificar se a hipótese se subsume a excepcionalidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nos termos quanto definidos no REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos. Na ocasião, o colendo STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, considerando que a única prova requerida pela recorrente fora justamente a que restou indeferida, tenho que, neste caso concreto, se mostra razoável admitir o recurso, para, desde logo, discutir a questão, inclusive em prestígio aos princípios da celeridade, economia processual e da primazia da decisão de mérito. Desse modo, por compreender presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Há pedido liminar, acerca do qual passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, verifica-se que, muito embora bastante relevantes as razões da parte recorrente, mas, neste momento incipiente, não se verifica demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O pedido de oficiar a ANS foi indeferido, pois constatado que as informações pretendidas pela parte recorrente estariam ao seu alcance, por simples acesso ao sitio da referida Autarquia, independente de intervenção judicial. Com efeito, a recorrente sequer alega qual informação não seria possível obter por consulta ao sítio da ANS e que somente seria disponibilizada com intervenção judicial. A propósito, denota-se que tese defendida pela agravante consiste em afirmar que não tem obrigação legal ou contratual de custear a medicação solicitada, ao fundamento de que o fármaco não estaria incluído no rol da ANS. Portanto, aparentemente trata-se de ponto incontroverso que o medicamente não integra o rol da ANS, sendo que o cerne da questão a ser dirimida seria determinar se o plano de saúde estaria ou não obrigado a custeá-lo, mesmo não integrando o aludido rol da ANS. Neste panorama, pedindo vênias aos argumentos da agravante, mas, neste momento, para verificar eventual obrigatoriedade do custeio de fármaco que se encontra fora do ROL da ANS pelo plano d saúde, não se verifica necessidade de remessa dos autos ao NATJUS. Com efeito, ao Magistrado não está submetida qualquer questão cientifica envolvendo o tratamento médico, de modo que lhe imponham dúvida a ser sanada com o apoio técnico do NATJUS. Em tese, trata-se de questão puramente de direito, consubstanciada em determinar se o plano de saúde tem ou não obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, o qual não estria no rol da ANS. A propósito, de acordo com o CNJ, o NATJUS tem o “objetivo de capacitar os profissionais da área médica que compõe os Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS (criado pela Resolução 238/2016), destinados a subsidiar os magistrados com informações técnicas, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde celebraram o Termo de Cooperação n. 21/2016, cujo objeto é proporcionar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidência científica nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas, bem como conferindo maior celeridade no julgamento das ações judiciais.” (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/e-natjus/) Portanto, ao não se vislumbrar questionamento técnico-cientifico, mas sim, de direito, revelando-se impertinente a remessa dos autos ao NATJUS. Neste sentido: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS. NATJUS. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OPERADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. 1. Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre a beneficiária e o plano de saúde na modalidade de autogestão, cuja adesão aos planos é limitada a determinada categoria de beneficiários, aplicando-se, no caso, o enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incumbe à operadora do plano de saúde o ônus da prova quanto à possibilidade de substituição do medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento da paciente por outro constante do rol de fármacos por ela custeados, fato esse que seria impeditivo do direito pleiteado na petição inicial, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Ausente dúvida fundamentada nos autos quanto a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado pela paciente por outro equivalente cuja cobertura é prevista contratualmente, não há fundamento para remessa dos autos ao NatJus. 4. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, "b" e "c", II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308180, 07198165420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, fazendo um juízo de prelibação inicial, tão somente para fins de decidir acerca do pedido liminar, tem-se que não se encontra demonstrado, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator